Tribunal: TCU
Processo: 030.010/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10689/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.010/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula de Castro Rodrigues (XXX.617.817-XX); Anderson Guimaraes Baptista Costa (XXX.080.797-XX); Carlos Roberto Carvalho dos Santos (XXX.361.087-XX); Filipe Milagres Boechat (XXX.287.527-XX); Gustavo Badolati Racca (XXX.429.367-XX); Luiz Gustavo Feijo Dubois (XXX.818.817-XX); Maria do Carmo Reis Cavalcanti (XXX.985.457-XX); Pedro Nunes Barros (XXX.196.597-XX); Vinicius Moraes de Mattos (XXX.135.617-XX); William Mattioli (XXX.159.316-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.